Tribunal: TCU
Processo: 023.362/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 323103 (Objeto: Manutenção do sistema de tecnologia da informação desenvolvido pelo Serpro para combate à sonegação de royalties da mineração.)

Inteiro teor:
Acórdão 687/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, a respeito da gestão orçamentária da Agência Nacional de Mineração (ANM), com foco na manutenção de um sistema de tecnologia da informação desenvolvido pelo Serpro para combater a sonegação de royalties da mineração; Considerando que a autoridade representante solicita ao Tribunal que analise a conformidade da gestão orçamentária da ANM e a legalidade da alocação de recursos, especialmente no que tange à continuidade do funcionamento do sistema de combate à sonegação de royalties e à recomposição orçamentária da Agência; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, nem especifica qual normativo teria sido infringido, fundamentando-se exclusivamente em alegações de insuficiência orçamentária e na necessidade de medidas corretivas para a continuidade das atividades da ANM; Considerando que a alocação de receitas orçamentárias está sujeita ao processo legislativo e aos respectivos órgãos que o impulsionam, não se sujeitando, prima facie , ao crivo do Tribunal, conforme disposto no inciso II do art. 48 da Constituição Federal; Considerando que o Tribunal tem tratado de questões relacionadas à ANM em outros processos, como o de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a efetiva implantação da ANM, que se deu nos autos do TC Processo 031.788/2023-8 , tendo culminado no Acórdão 2398/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, ocasião em que foram assinaladas recomendações e ciências à Agência com foco na gestão de pessoas, políticas de integridade, controles internos e indicadores de gestão; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.362/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.